Tribunal: TJSP
Processo: 2247408-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO QUE CONDICIONOU A ACEITAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO GARANTIA OFERECIDA AO ACRÉSCIMO DE 30% – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DO ACRÉSCIMO DE 30% PREVISTO NO ARTIGO 835, § 2o E 848, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC, POIS DIZ RESPEITO A HIPÓTESES DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.